Tribunal: STF
Processo: Súmula 506
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 506

O agravo a que se refere o art. 4º da Lei 4.348, de 26-6-1964, cabe, somente, do despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que defere a suspensão da liminar, em mandado de segurança; não do que a "denega".

[{"tipo": "topico", "texto": "Revogação daSúmula 506do Supremo Tribunal FederalSuspensão de Segurança. Agravo Regimental. 2. Completa reformulação da legislação, quanto à suspensão das liminares nos diversos processos, até mesmo na ação civil pública e na ação popular. 3. Disciplina assimétrica na legislação do mandado de segurança. Recorribilidade, tão-somente, da decisão que nega o pedido de suspensão em mandado de segurança.Súmula 506. 4. Configuração de lacuna de regulação superveniente. Necessidade de sua colmatação. Extensão da disciplina prevista naLei 8.437, de 1992, à hipótese de indeferimento do pedido de suspensão em mandado de segurança. 5. Admissibilidade do agravo nas decisões que deferem ou indeferem a suspensão de segurança. Questão de ordem resolvida no sentido do conhecimento do agravo. Revogação daSúmula 506.6. No mérito, em face da grave lesão causada à economia pública, o agravo foi provido, para deferir a suspensão de segurança.[SS 1.945 AgR-AgR-AgR-QO,rel. min.Marco Aurélio, red. p/ o ac.Gilmar Mendes, P, j. 19-12-2002,DJde 1º-8-2003.]"}]